Tribunal: TJMT
Processo: 1022222-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022222-87.2022.8.11.0002
APELANTES: BENJAMIM PEREIRA DE SOUZA e LAURUMIRA FRANCISCA DE SOUZA
APELADOS: HÉLIO SERROU BARBOSA e ELIETE MARIA FIGUEIREDO BARBOSA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – TESTEMUNHAS DOS APELANTES OUVIDAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – MÉRITO – POSSE PRECÁRIA – COMODATO VERBAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL – PRECARIEDADE QUE NÃO CONVALESCE COM O TEMPO – TRANSMUDAÇÃO DA POSSE NÃO DEMONSTRADA – POSSE INDIRETA DOS APELADOS COMPROVADA – ESBULHO CARACTERIZADO – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando realizada justificação prévia com oitiva de testemunhas arroladas pelos próprios apelantes, cujos depoimentos corroboraram a improcedência do pedido autoral.
A posse originada de comodato verbal acessório a contrato de trabalho caracteriza posse precária que não se transmuda em posse ad usucapionem pelo simples decurso temporal, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil. A transmudação da posse exige ato inequívoco de oposição ao proprietário, não demonstrado nos autos.
Comprovada a posse indireta dos apelados e o esbulho pela recusa na desocupação após notificação, procede o pedido contraposto de reintegração de posse.
A proteção constitucional à moradia não autoriza a perpetuação de ocupação precária contra a vontade do legítimo possuidor.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022222-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENJAMIM PEREIRA DE SOUZA - CPF: 005.232.211-42 (APELANTE), LAURUMIRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 046.258.271-08 (APELANTE), HELIO SERROU BARBOSA - CPF: 103.515.071-91 (APELADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), GONCALINA BENEDITA DA SILVA ELIAS - CPF: 893.807.891-49 (APELADO), JOSÉ CARLOS DA SILVA (APELADO), ELIETE MARIA FIGUEIREDO BARBOSA - CPF: 109.187.791-20 (APELADO), APARECIDA SALVADOR SANCHES - CPF: 312.938.672-68 (TESTEMUNHA), JAIR DE LANA - CPF: 311.343.941-87 (TESTEMUNHA), FRANCISCO TORRES - CPF: 314.225.191-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – TESTEMUNHAS DOS APELANTES OUVIDAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – MÉRITO – POSSE PRECÁRIA – COMODATO VERBAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL – PRECARIEDADE QUE NÃO CONVALESCE COM O TEMPO – TRANSMUDAÇÃO DA POSSE NÃO DEMONSTRADA – POSSE INDIRETA DOS APELADOS COMPROVADA – ESBULHO CARACTERIZADO – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando realizada justificação prévia com oitiva de testemunhas arroladas pelos próprios apelantes, cujos depoimentos corroboraram a improcedência do pedido autoral.

A posse originada de comodato verbal acessório a contrato de trabalho caracteriza posse precária que não se transmuda em posse
ad usucapionem
pelo simples decurso temporal, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil. A transmudação da posse exige ato inequívoco de oposição ao proprietário, não demonstrado nos autos.

Comprovada a posse indireta dos apelados e o esbulho pela recusa na desocupação após notificação, procede o pedido contraposto de reintegração de posse.

A proteção constitucional à moradia não autoriza a perpetuação de ocupação precária contra a vontade do legítimo possuidor.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022222-87.2022.8.11.0002

APELANTES:

BENJAMIM PEREIRA DE SOUZA e LAURUMIRA FRANCISCA DE SOUZA

APELADOS:

HÉLIO SERROU BARBOSA
e
ELIETE MARIA FIGUEIREDO BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENJAMIM PEREIRA DE SOUZA
e
LAURUMIRA FRANCISCA DE SOUZA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, subscrita pelo Juiz de Direito
Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos do processo no 1022222-87.2022.8.11.0002, que julgou improcedente a ação de manutenção de posse ajuizada pelos apelantes e procedente o pedido contraposto formulado por Hélio Serrou Barbosa e Eliete Maria Figueiredo Barbosa, determinando a reintegração dos requeridos na posse da área de 72 metros quadrados ocupada pelos autores.

Nas razões do apelo Id. 353620609, os apelantes suscitam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que a ausência de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas impediu a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Alegam que a matéria fática não se encontrava suficientemente esclarecida apenas com a justificação prévia realizada, sendo imprescindível a ampla dilação probatória para demonstrar a natureza da posse exercida sobre o imóvel.

No mérito, sustentam que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a fração de aproximadamente duzentos e cinquenta metros quadrados desde o ano de dois mil e cinco, quando se encerrou o contrato de trabalho mantido entre o autor Benjamim e o requerido Hélio.

Afirmam que a permanência no imóvel após o término do vínculo empregatício, inicialmente tolerada pelos requeridos, consolidou-se ao longo de dezessete anos como posse qualificada com
animus domini
, apta a ensejar a proteção possessória e futuramente a usucapião.

Argumentam que realizaram benfeitorias necessárias no imóvel, mantendo-o em condições de habitabilidade, e que os requeridos abandonaram a área, deixando de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano por vários anos e não se manifestando nos autos do inventário do antigo proprietário para não assumir obrigações tributárias.

Afiançam que o imóvel cumpre sua função social servindo de moradia para família hipossuficiente, enquanto os requeridos o mantiveram abandonado por quase duas décadas.

Reforçam que a decisão contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, privilegiando o abandono em detrimento da moradia digna.

Requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a posse e julgado procedente o pedido de manutenção de posse, ou subsidiariamente a anulação da sentença com retorno dos autos à primeira instância para regular instrução probatória.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões na peça Id. 353620611, pugnando pelo não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pelo seu desprovimento integral.

Sustentam que não houve cerceamento de defesa, pois a justificação prévia foi regularmente realizada com a oitiva de testemunhas arroladas pelos próprios apelantes, as quais confirmaram que a ocupação derivava do contrato de trabalho e que o apelado Hélio era reconhecido como proprietário da área.

Argumentam que o julgamento antecipado da lide foi medida adequada diante da suficiência do conjunto probatório já produzido, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução para oitiva de novas testemunhas, o que configuraria mera procrastinação processual.

Ressaltam que os próprios apelantes confessaram na petição inicial que a posse do imóvel foi constituída a título de comodato decorrente do contrato de trabalho, o que caracteriza posse precária que não convalesce com o tempo.

Afirmam que a permanência dos autores no imóvel após a extinção do vínculo laboral decorreu de mera tolerância e liberalidade, ato que não induz posse nos termos do artigo mil duzentos e oito do Código Civil.

Demonstram que jamais abandonaram o imóvel, exercendo a posse indireta de forma contínua desde a aquisição em mil novecentos e oitenta e nove, mediante contratos de arrendamento e locação da área para exploração de atividade ceramista, pagamento e renegociação de tributos municipais, cumprimento de notificações da Prefeitura Municipal e firmação de acordo de limpeza com o Ministério Público.

Destacam que o auto de constatação realizado por oficial de justiça delimitou a ocupação dos apelantes a uma pequena casa de setenta e dois metros quadrados em péssimo estado de conservação, com instalações elétricas e hidráulicas clandestinas, o que contrasta com a alegação inicial de posse sobre área de três hectares e desmente qualquer alegação de realização de benfeitorias relevantes.

Apontam profundas contradições entre a versão apresentada pelo autor e os depoimentos prestados por suas próprias testemunhas em juízo, as quais confirmaram que a casa ocupada pelos apelantes era destinada a funcionários da cerâmica, que o apelado Hélio é o proprietário da área e que a permanência após o término do contrato de trabalho se deu por mera permissão.

Explicam que a posse precária originada de comodato verbal acessório à relação de emprego não se transmuda em posse
ad usucapionem
pelo simples decurso do tempo, sendo necessário ato inequívoco de oposição ao proprietário, o qual jamais foi praticado pelos apelantes.

Asseveram que a ausência de transmudação da posse resta comprovada pelo fato de que foram os apelados quem responderam perante a Prefeitura Municipal e o Ministério Público pelas obrigações
propter rem
, demonstrando o exercício contínuo do
animus domini
sobre a totalidade do imóvel.

Ressaltam que a posse dos apelantes nunca foi pacífica, havendo histórico de litígio trabalhista até recentemente, notificações para desocupação após a quitação das verbas rescisórias em 2021, registro de boletim de ocorrência pelos apelados noticiando a recusa na desocupação e ajuizamento de ação de reintegração de posse que se encontra conclusa para julgamento.

Reforçam que a natureza dúplice das ações possessórias autoriza o acolhimento do pedido contraposto de reintegração de posse quando comprovada a posse anterior dos requeridos e o esbulho praticado pelos autores, caracterizado pela recusa em desocupar o imóvel após o término da relação de comodato.

Apelantes dispensados do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado em Id. 355025444.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 29 e 30/04/2026, a parte apelada apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 361515896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Benjamim Pereira de Souza e Laurumira Francisca de Souza contra sentença do Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes, da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Mato Grosso, nos autos do processo no 1022222-87.2022.8.11.0002, que julgou improcedente a ação de manutenção de posse e procedente o pedido contraposto de reintegração de posse formulado por Helio Serrou Barbosa e Eliete Maria Figueiredo Barbosa.

Os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem audiência de instrução para oitiva de testemunhas. No mérito, sustentam que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre área de duzentos e cinquenta metros quadrados desde dois mil e cinco, quando encerrado o contrato de trabalho entre o autor Benjamim e o requerido Hélio. Afirmam que a permanência por dezessete anos consolidou posse com
animus domini
apta à proteção possessória e usucapião, tendo realizado benfeitorias e cumprido a função social da propriedade com moradia de família hipossuficiente, enquanto os requeridos abandonaram a área.

Requerem a reforma da sentença ou subsidiariamente sua anulação com retorno dos autos para instrução probatória.

Pois bem.

A insurgência recursal não merece acolhida, impondo-se a manutenção integral da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Preliminarmente,
não
se vislumbra a alegada ocorrência de
cerceamento de defesa
.

No caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau conduziu regularmente a instrução processual, tendo determinado a realização de justificação prévia na qual foram ouvidas testemunhas arroladas pelos próprios apelantes, além de ter sido elaborado auto de constatação por oficial de justiça que delimitou com precisão a área efetivamente ocupada e suas condições. A prova oral colhida naquela oportunidade revelou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de novas testemunhas.

Nesta toada, o julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório já produzido se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa, mas sim observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Ademais, as testemunhas ouvidas na justificação prévia, trazidas pelos próprios apelantes, confirmaram elementos essenciais que corroboram a improcedência do pedido autoral, notadamente a origem da ocupação vinculada ao contrato de trabalho, o reconhecimento de que o apelado Hélio é o proprietário da área e a natureza precária da permanência no imóvel.

A testemunha
Aparecida Salvador Sanches
afirmou que os autores residem na casa situada no pátio da cerâmica e que o requerido é o dono da área, enquanto o informante
Jair de Lana
ratificou que a moradia foi permitida em virtude da relação de emprego e que, mesmo após o término, os autores simplesmente permaneceram no local.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A RETOMADA DA POSSE DOS RÉUS NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS INTEMPESTIVAMENTE –
NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO
– TESE DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CONTESTAÇÃO – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DOS RÉUS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONDICIONAMENTO IMPOSTO EM SENTENÇA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE PARA A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – INVASÃO DE COMPETÊNCIA – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o pleiteado pelas partes e indeferindo a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente, contudo, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados tanto pelos autores, quanto pelos réus. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na inicial e na contestação a partir de uma análise de todo o seu conteúdo. O Recurso de Agravo de Instrumento não faz coisa julgada material quanto às matérias nele veiculadas, mas tão somente define a liminar em juízo de cognição sumária e não exauriente. Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelos autores, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida. O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371. Não pode o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, determinar o aguardo do trânsito em julgado do feito para ser expedido mandado de reintegração de posse do imóvel rural em litígio em favor de quem quer que seja, pois, ao assim proceder, está, indiretamente, concedendo efeito suspensivo a recurso de apelação que sequer foi interposto excedendo, portanto, a sua competência de julgar e invadindo poderes de instância superior. A retomada imediata do imóvel objeto da ação de manutenção de posse originária, é uma consequência lógico-jurídica da própria sentença que julgou improcedente o feito e, também, do acórdão, que desproveu o apelo apresentado.”
(TJ-MT 00002222220138110101 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Portanto, não se justifica a reabertura da instrução processual quando as próprias testemunhas arroladas pela parte interessada na produção da prova confirmam a tese contrária à sua pretensão, de modo que
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para a concessão da proteção possessória mediante manutenção de posse, incumbe à parte autora comprovar de forma inequívoca a sua posse anterior, a turbação praticada pela parte requerida, a data da turbação e a continuação da posse embora turbada, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC. Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso em exame, os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório quanto ao requisito primordial, qual seja, a demonstração de posse regular apta a ensejar a proteção possessória e futuramente a usucapião.

De fato, de forma cristalina e incontroversa, os próprios apelantes admitiram na petição inicial que
a sua entrada no imóvel se deu em razão de contrato de trabalho
, residindo em uma das casas destinadas aos funcionários da cerâmica de propriedade do apelado. Tal circunstância descaracteriza desde a origem a posse com
animus domini
, configurando-a como mera
detenção
ou, quando muito,
posse precária decorrente de comodato verbal
acessório ao contrato de trabalho. Ou seja,
a confissão expressa dos apelantes de que a posse do imóvel foi constituída a título de comodato decorrente do contrato de trabalho chancela a tese de que a ocupação derivava exclusivamente de uma permissão temporária calcada em relação laboral, não havendo que se falar em posse autônoma com intenção de dono
.

Com efeito, a posse que se origina de relação de dependência ou de mera permissão do proprietário, como no caso de empregado que reside no imóvel em função de seu trabalho, é classificada como posse precária. O vício da precariedade decorre do abuso de confiança e não convalesce com o tempo, ou seja, não se transforma em posse justa pelo simples decurso do prazo.

O artigo 1.208 do Código Civil dispõe taxativamente que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, sendo que, no caso, a permanência dos apelantes no imóvel após a extinção do contrato de trabalho, ainda que por 17 (dezessete) anos, não teve o condão de transmudar a natureza de sua posse, que continuou sendo precária, exercida sem
animus domini
, pois a todo tempo sabiam que não eram os donos do imóvel e que ali estavam por liberalidade dos verdadeiros possuidores.

A transmudação da posse precária em posse
ad usucapionem
exige a prova robusta e inequívoca de um ato material, externo e ostensivo de oposição do detentor contra o proprietário, o que jamais foi demonstrado pelos apelantes. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia submissão e reconhecimento da propriedade alheia, não havendo qualquer elemento que indique a prática de ato de exteriorização dominial frente aos apelados.

De outro lado, os apelados lograram êxito em demonstrar sua
posse indireta
,
contínua
e com
inequívoco ânimo de dono sobre a totalidade do imóvel
.

Os contratos de compra e venda, somados aos contratos de arrendamento da cerâmica para terceiros, às sentenças da Justiça do Trabalho que reconheceram o apelado como sócio oculto das empresas que exploravam a atividade industrial no local, ao pagamento e renegociação de tributos municipais, ao cumprimento de notificações da Prefeitura Municipal e à firmação de acordo de limpeza com o Ministério Público, formam um conjunto probatório coeso que evidencia o exercício dos poderes inerentes à propriedade ao longo de décadas.

Outrossim, o fato de não terem quitado o Imposto Predial e Territorial Urbano por determinado período não caracteriza abandono, especialmente quando comprovado que discutiam administrativamente os valores e ao final firmaram acordo para o parcelamento do débito, demonstrando a intenção de manter o domínio sobre o bem, sendo que, quem defende o imóvel perante as autoridades administrativas e judiciais, arca com seus passivos fiscais e ambientais, celebra contratos de locação com terceiros e responde pelas obrigações
propter rem
não abandonou a coisa, mas sim exerce de forma plena e contínua a posse indireta sobre ela.

Outrossim, o auto de constatação realizado pelo oficial de justiça é elemento probatório de relevante importância, pois delimita a ocupação dos apelantes a uma pequena casa de 72 metros quadrados em péssimo estado de conservação, com instalações elétricas e hidráulicas clandestinas, o que contrasta com a alegação inicial de posse sobre área de duzentos e 50 metros quadrados e desmente qualquer alegação de realização de benfeitorias relevantes que pudessem caracterizar o cumprimento da função social da posse.

Nesta senda, a utilização de ligações clandestinas de energia elétrica, evidencia não a independência de um possuidor com
animus domini
, mas a precariedade de quem vivia à sombra da infraestrutura outrora mantida pelos apelados, sendo que, a posse precária, somada à ausência de benfeitorias significativas e ao estado de deterioração do bem, afasta por completo a alegação de cumprimento da função social da posse pelos apelantes.

De outra feita, as contrarrazões apresentadas pelos apelados reforçam a correção da sentença ao demonstrar de forma pormenorizada as profundas contradições entre a versão apresentada pelo autor e os depoimentos prestados por suas próprias testemunhas em juízo.

Enquanto o autor sustenta que exercia posse com
animus domini
sobre extensa área,
as testemunhas por ele arroladas confirmaram que a casa ocupada era destinada a funcionários da cerâmica, que o apelado Hélio é o proprietário da área, que a permanência após o término do contrato de trabalho se deu por mera permissão e que os apelantes ocupam apenas a pequena residência de setenta e dois metros quadrados, de tal feita que a prova oral produzida pelos próprios apelantes, portanto, foi desastrosa para a tese por eles defendida, corroborando os argumentos da contestação e do pedido contraposto
.

Além disso, a alegação de que a posse dos apelantes seria pacífica também não encontra respaldo nos autos, isso porque a existência de histórico de litígio trabalhista que se estendeu até recentemente, com quitação das verbas rescisórias apenas em 2021, a notificação para desocupação logo após o encerramento daquele passivo, o registro de boletim de ocorrência pelos apelados noticiando a recusa na desocupação e o ajuizamento de ação de reintegração de posse que se encontra conclusa para julgamento demonstram que a permanência dos apelantes no imóvel sempre foi objeto de controvérsia e oposição pelos legítimos possuidores, não havendo que se falar em posse mansa e pacífica apta a ensejar a usucapião.

Portanto, diante da ausência de comprovação de posse com alegado
animus domini
pelos apelantes, requisito indispensável para a proteção possessória, a improcedência do pedido de manutenção de posse é consequência lógica e inafastável.

A propósito do acima exposto,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
COMODATO
VERBAL POR
PRAZO

INDETERMINADO
– AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
– SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO
- RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO. A falta de
notificação
para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.
Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial, a negativa em restituir o imóvel que ocupa em
comodato
, faz cessar a
posse
de boa-fé, passando a exercer a
posse
injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da
reintegração
de
posse
em benefício da comodante.
O proprietário do imóvel cedido em
comodato
a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil. Recurso desprovido.”
(N.U 1000166-45.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RINTEGRAÇÃO DE
POSSE
- TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA -
COMODATO
– RESCISÃO –
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA – INÉRCIA – ESBULHO - CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I – Nas ações possessórias de
reintegração
ou manutenção de
posse
, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.
II –
Tratando-se de contrato de
comodato
com
prazo

indeterminado
e tendo o agravado sido notificado extrajudicialmente para a restituição do bem, a permanência dele na
posse
do aludido bem após o
prazo
conferido na
notificação
acarreta o esbulho possessório, capaz de ensejar o deferimento do pedido de
reintegração
de
posse
.
”
(N.U 1026373-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (destaquei)

“Apelação – Ação de Reintegração de Posse – Comodato verbal por prazo indeterminado – Notificação para desocupação do imóvel – Extinção do comodato gratuito em razão da Notificação do comodante – Devido pagamento de indenização pela ocupação do bem desde a notificação, ante a caracterização da posse injusta – Sentença mantida – Recurso improvido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10098930820228260008 São Paulo, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 20/09/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO. MORA CONSTITUÍDA. POSSE PRECÁRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
No contrato de comodato possessório, por prazo indeterminado e celebrado verbalmente, a notificação premonitória torna precária a posse do comodatário, autorizando a reintegração do proprietário/comodante no imóvel cedido. Precedentes do STJ.
2. A teor do art. 582 do Código Civil, existindo contrato de comodato verbal sem prazo determinado, a notificação extrajudicial possui o condão de constituir o comodatário em mora, devendo, a partir de então, ser pago aluguel ao comodante.”
(TJ-MG - AC: 10000220430409001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022) (destaquei)

“INDENIZAÇÃO - COMODATO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 582 DO CC/02 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - FIXAÇÃO - ART. 20, § 4o CPC - VALOR IRRAZOÁVEL.
O comodato, firmado por prazo determinado, prorroga-se por prazo indeterminado se, cessado o prazo do contrato, o comodante consentir com a permanência do comodatário na posse do imóvel. O comodato, prorrogado por tempo indeterminado, extingue-se apenas com a manifestação unilateral do comodante, quando interpelado por notificação e constituído em mora. Se não restar configurado o esbulho, não há que se falar em aplicação da pena prevista no art. 582 do CC/02 para cobrança de aluguel pelo prazo posterior à notificação para extinção do comodato.
Os honorários advocatícios, nas hipóteses do § 4o do art. 20, dentre elas a hipótese de improcedência dos pedidos iniciais, são arbitrados pelo magistrado levando-se em conta a natureza do trabalho, o tempo despendido, o lugar da prestação e a natureza da causa, e sendo exagerado, deve ser reduzido.”
(TJ-MG - AC: 10701071879699001 Uberaba, Relator: Antônio de Pádua, Data de Julgamento: 14/02/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2008) (destaquei)

De outra feita, em virtude da natureza dúplice das ações possessórias prevista no artigo 556 do Código de Processo Civil, o pedido contraposto de reintegração de posse formulado pelos apelados merece acolhimento.

No caso, foi comprovada a posse anterior dos apelados sobre a totalidade do imóvel e o esbulho praticado pelos apelantes, caracterizado pela recusa em desocupar a fração de 72 metros quadrados após o término da relação de comodato e a notificação para desocupação, de modo que a reintegração dos apelados na posse da área é medida que se impõe.

O pedido contraposto foi devidamente delimitado, específico e perfeitamente compatível com a fundamentação de defesa, não havendo qualquer vício que pudesse macular sua apreciação.

Por fim, não prospera a alegação de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, posto que a proteção constitucional à moradia não autoriza a perpetuação de ocupação precária em imóvel alheio contra a vontade do legítimo possuidor, especialmente quando demonstrado que a permanência decorreu de mera tolerância vinculada a relação de emprego já extinta há quase duas décadas. A função social da propriedade não se confunde com a legitimação de esbulho possessório fundado em posse precária que jamais se transmudou em posse
ad usucapionem
.

Os apelados exerceram de forma plena e contínua a posse indireta sobre o imóvel, arcando com suas obrigações fiscais e ambientais, celebrando contratos de locação com terceiros e respondendo perante as autoridades administrativas e judiciais, o que demonstra o cumprimento da função social da propriedade. A sentença recorrida aplicou com absoluta correção os institutos do Direito das Coisas e do Direito Processual Civil, subsumindo os fatos à norma civilista com correção técnica e jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026